Tribunal: TJBA
Processo: 8010007-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010007-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIONOR PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARCOS VENICIUS GUERREIRO GOES

AGRAVADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO LIMITADA AO ATO DE RECORRER. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA DOS EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, com fundamento em gratuidade de justiça anteriormente concedida no julgamento da apelação, reconheceu a condição suspensiva de exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença, beneficiando a parte executada, empresa pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a gratuidade da justiça concedida no julgamento da apelação se estendeu automaticamente para isentar a parte agravada do pagamento das verbas de sucumbência (custas e honorários) na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade deferida no acórdão de apelação restringe-se expressamente ao recurso interposto, nos termos do art. 98, §5º, do CPC, que autoriza a concessão da benesse para atos processuais específicos, não implicando gratuidade integral.

Inexistiu requerimento posterior da parte executada visando à extensão da gratuidade à totalidade do processo ou à fase de cumprimento de sentença, tampouco houve modificação da sentença quanto à condenação em honorários e custas.

O reconhecimento ex officio da gratuidade integral configura decisão extra petita, violando o princípio dispositivo (art. 2º do CPC) e o art. 492 do CPC, especialmente porque se trata de pessoa jurídica, à qual não se aplica a presunção de hipossuficiência do art. 99, §3º do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios pelo mesmo acórdão que deferiu a gratuidade apenas ao recurso reforça a ausência de intenção de afastar o ônus sucumbencial da parte agravada.

O comportamento processual da empresa, que recolheu as custas no momento da impugnação aos cálculos sem alegar gratuidade, confirma a compreensão de que o benefício era limitado ao ato recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de gratuidade de justiça limitada ao ato de recorrer, nos termos do art. 98, §5º, do CPC, não se estende automaticamente às fases subsequentes do processo.

A isenção do pagamento de custas e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença depende de requerimento específico e decisão judicial que expressamente a defira.

O reconhecimento ex officio de gratuidade integral sem pedido da parte configura decisão extra petita e viola o princípio dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 85, §11, 92, 98, §5º, 99, §3º, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2278948-35.2023.8.26.0000, Rel. Des. Heloísa Mimessi, 5ª Câmara de Direito Público, j. 06.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR
PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto da Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07